Tribunal: TJES
Processo: 0010089-80.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010089-80.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
-

NEGA PROVIMENTO
.

Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer os Embargos de Declaração, e lhes negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0010089-80.2021.8.08.0347

EMBARGANTE: ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA contra o v. acórdão id 8440330, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Embargado.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais id 8620179, que o v. acórdão recorrido padeceria de omissão e erro material.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 06 de Setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010089-80.2021.8.08.0341

DATA DA SESSÃO: 24/9/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA contra o v. acórdão id 8440330, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Embargado.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais id 8620179, que o v. acórdão recorrido padeceria de omissão e erro material.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA contra o v. acórdão id 8440330, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Embargado.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais id 8620179, que o v. acórdão recorrido padeceria de omissão e erro material.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à injustiça do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Outrossim, o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial, o que é vedado.

Nesse sentido, em que pese a irresignação do Embargante, no acórdão recorrido firmou-se expressamente entendimento no sentido de que (
i
) o negócio jurídico discutido nos autos foi realizado após a inscrição do débito em dívida ativa, restando caracterizada a fraude à execução nos termos da Lei Complementar n. 118/2005, não se aplicando, in concreto, a Súmula 375, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, diante do que restou estabelecido no julgamento do recurso especial n. 1.141.990, precedente formalmente vinculante porque submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil); e (
ii
) que a ocorrência ou não de prescrição aquisitiva deve ser aferida em via própria, não nos embargos de terceiro.

Portanto, não há que se falar em omissão no julgado recorrido acerca do entendimento jurisprudencial aplicável à espécie.

Ademais, não encontra guarida o alegado erro material quanto aos honorários recursais, eis que a majoração para 11% (onze por cento) do valor da causa se deu em conformidade com o que já havia restado fixado em sentença pelo Juízo
a quo
nos seguintes termos “
10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido que, no caso dos autos, equipara-se ao valor do imóvel questionado nos presentes embargos de terceiro ? valor dado a causa -, nos moldes do artigo 85, §3º, incisos do CPC c/c artigo 85, §5º do CPC
”.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Tal situação já foi enfrentada e devidamente rechaçada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental no agravo no recurso especial nº 1.391.876, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"(...)

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.

(...)"

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

kfm
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0010089-80.2021.8.08.0347

EMBARGANTE: ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA contra o v. acórdão id 8440330, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Embargado.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais id 8620179, que o v. acórdão recorrido padeceria de omissão e erro material.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à injustiça do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Outrossim, o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial, o que é vedado.

Nesse sentido, em que pese a irresignação do Embargante, no acórdão recorrido firmou-se expressamente entendimento no sentido de que (
i
) o negócio jurídico discutido nos autos foi realizado após a inscrição do débito em dívida ativa, restando caracterizada a fraude à execução nos termos da Lei Complementar n. 118/2005, não se aplicando,
in concreto
, a Súmula 375, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, diante do que restou estabelecido no julgamento do recurso especial n. 1.141.990, precedente formalmente vinculante porque submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil); e (
ii
) que a ocorrência ou não de prescrição aquisitiva deve ser aferida em via própria, não nos embargos de terceiro.

Portanto, não há que se falar em omissão no julgado recorrido acerca do entendimento jurisprudencial aplicável à espécie.

Ademais, não encontra guarida o alegado erro material quanto aos honorários recursais, eis que a majoração para 11% (onze por cento) do valor da causa se deu em conformidade com o que já havia restado fixado em sentença pelo Juízo
a quo
nos seguintes termos “
10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido que, no caso dos autos, equipara-se ao valor do imóvel questionado nos presentes embargos de terceiro ? valor dado a causa -, nos moldes do artigo 85, §3º, incisos do CPC c/c artigo 85, §5º do CPC
”.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Tal situação já foi enfrentada e devidamente rechaçada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental no agravo no recurso especial nº 1.391.876, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"(...)

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.

(...)"

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.